Tribunal: TJDFT
Processo: 0729598-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729598-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Banco Bradesco S/A Braziliense Empreendimentos Imobiliarios Ltda Apelados: Geraldo Vieira De Oliveira Eliane Freitas Amorim Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 72926626) e pela sociedade empresária Braziliense Empreendimentos Imobiliarios Ltda (Id. 72926622) contra a sentença (Id. 72926618) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade anônima Banco Bradesco S/A pleiteou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para a devida baixa da hipoteca (Id. 74867669). Por meio do despacho referido no Id. 76620912, proferido por este Relator, foi determinado, antes de serem aferidos os pressupostos de admissibilidade recursais, o retorno dos autos à origem para que fosse analisado o requerimento formulado pela aludida sociedade anônima. O Juízo singular indeferiu o mencionado requerimento, ocasião em que, dentre outros fundamentos, destacou que “a providência deve ser adotada diretamente pela parte” (Id. 76831847). Agora, por meio da petição referida no Id. 77552987, a sociedade anônima Banco Bradesco S/A requer a reconsideração em relação à mencionada decisão interlocutória, diante da afirmada inviabilidade material de cumprimento da providência postulada. Com efeito, por se tratar de requerimento incidental, não abrangido pelas razões recursais submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, previamente analisado e decidido pelo Juízo singular, determino o retorno dos autos à origem para que, diante dos argumentos ora expostos, seja analisado e decidido o requerimento de reconsideração deduzido pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator